Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu pedido de autorização de visita de companheira do apenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se apenado em cumprimento de pena em regime aberto pode visitar outro detento.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão concedendo livramento condicional ao agravante, torna-se prejudicado o agravo à execução em que se pretendia autorização de visita.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.